Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704294-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN AGRAVADO: CELSO SANTOS ROZSANYI NUNES, ERIKA SANTOS ROZSANYI NUNES, SIMONE SANTOS ROZSANYI NUNES DESPACHO CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 79057091, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 80235323, autos originários) que, na ação de indenização por danos materiais proposta por SIMONE SANTOS ROZSANYI e outros, indeferiu o pedido de denunciação da lide. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora